Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019449-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM JANUARIO - CPF: 841.902.481-34 (AGRAVANTE), WANDRESON ANTONIO CARDOSO JOAQUIM - CPF: 061.734.511-23 (AGRAVADO), WEMESON CARDOSO JOAQUIM - CPF: 061.734.101-09 (AGRAVADO), MARIA JOSE CARDOSO MENDES JOAQUIM - CPF: 850.282.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO E DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS EM TÍTULO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Antonio Joaquim Januario, visando à reforma de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001983-55.2018.8.11.0023, movido por Wemeson Cardoso Joaquim e Wandreson Antonio Cardoso Joaquim, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de planilha de cálculo. O agravante sustenta nulidade da decisão por suposta inclusão indevida de parcelas de pensão alimentícia vencidas no curso da execução e de despesas extraordinárias não previamente liquidadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a inclusão, no cumprimento de sentença de alimentos, das parcelas vencidas no curso da própria execução; (ii) estabelecer se é possível executar despesas extraordinárias previstas em acordo homologado judicialmente sem necessidade de prévia liquidação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a inclusão de parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença de alimentos, inclusive quando adotado o rito da expropriação (CPC, art. 528, § 8o), com base nos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

As despesas extraordinárias, quando previstas expressamente em acordo homologado judicialmente e condicionadas à apresentação de comprovantes, podem ser executadas na própria fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de liquidação prévia, bastando a verificação documental das despesas.

A determinação judicial de remessa dos autos à contadoria para elaboração de planilha de cálculo observando a divisão proporcional das despesas e dedução dos pagamentos já realizados garante o contraditório, a ampla defesa e evita excesso de execução.

Não há cerceamento de defesa nem decisão-surpresa, pois o agravante foi devidamente citado, apresentou impugnação ao cumprimento e teve seus argumentos apreciados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a inclusão, no cumprimento de sentença de alimentos, das parcelas vencidas no curso da execução, ainda que adotado o rito da expropriação, por força dos princípios da efetividade e economia processual.

As despesas extraordinárias previstas em título executivo judicial podem ser executadas diretamente, desde que comprovadas documentalmente, não sendo necessária liquidação autônoma.

A elaboração de planilha de cálculo pela contadoria judicial, com dedução dos pagamentos realizados, assegura o contraditório e afasta alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, 525, §§ 4o e 5o, 528, § 8o, e 783.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.966/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023.
TJ-MT, AI 1018407-88.2022.8.11.0000, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 09.11.2022.
TJ-GO, AI 5083324-75.2024.8.09.0051, Rel. Des. Clauber Costa Abreu, 8a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

AI
1019449-70.2025.8.11.0000

ANTONIO JOAQUIM JANUARIO

x

WEMESON CARDOSO JOAQUIM
e
WANDRESON ANTONIO CARDOSO JOAQUIM

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ANTONIO JOAQUIM JANUARIO, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do Cumprimento de Sentença no 00019835520188110023
,
movido
por WEMESON CARDOSO JOAQUIM e WANDRESON ANTONIO CARDOSO JOAQUIM,
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de planilha de cálculo.

Para tanto, sustenta o agravante que a decisão agravada é nula por ter admitido a execução de

parcelas de pensão alimentícia vencidas no curso do processo, sem pedido expresso dos exequentes e sem a

devida
emenda à petição inicial.

Afirma, ainda, que houve a inclusão indevida de despesas extraordinárias (como gastos escolares

e médicos), sem prévia liquidação, afrontando os artigos 783 e 509 do CPC.

Argumenta que tais inclusões caracterizam excesso de execução, violação ao contraditório,

decisão-surpresa e cerceamento de defesa.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
294175364
).

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
296975396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central deste Agravo de Instrumento envolve a possibilidade de inclusão, no cumprimento de sentença de alimentos, das parcelas que se venceram no curso da própria execução, bem como a viabilidade de se promover a execução de despesas extraordinárias

sem prévia liquidação
.

A primeira alegação do agravante refere-se à suposta impossibilidade de inclusão, no cumprimento de sentença, de parcelas vencidas após a propositura da ação. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme
entendimento do STJ
, é perfeitamente admissível a inclusão das prestações alimentícias vencidas durante o curso da execução, mesmo quando adotado o rito da expropriação (art. 528, § 8o, do CPC), em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA.
ALIMENTOS .
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO EXPROPRIATÓRIO. PRESTAÇÕES VINCENDAS.
INCLUSÃO .
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível a inclusão das prestações alimentícias vencidas no curso da execução, ainda que o credor opte pelo procedimento da coerção patrimonial, previsto no
art
. 528, § 8o, do CPC/2015, em observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual.
2. Recurso especial provido para deferir a emenda à inicial, a fim de incluir as prestações que vencerem no curso da execução por quantia certa.

(STJ - REsp: 1846966 SP 2019/0330254-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Esse entendimento é aplicável ao caso em análise, tendo em vista as peculiaridades do crédito alimentar, sua natureza continuada e a necessidade de efetividade na prestação jurisdicional, evitando-se a multiplicação de execuções pelo mesmo título. A decisão agravada, ao admitir a inclusão das parcelas vencidas após maio de 2018, está em perfeita consonância
com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida neste aspecto.

No tocante à alegação de cobrança indevida de despesas extraordinárias sem prévia liquidação, também não assiste razão ao agravante. Do acordo homologado judicialmente, que constitui o título executivo, consta expressamente que "
as demais despesas dos menores, médicas, odontológicas, farmacêuticas, escolares, com roupas e sapatos, etc., serão divididas meio a meio entre as partes, mediante apresentação de notas fiscais, recibos e receita médica, se for o caso
" (ID 43762580, pág. 25).

A obrigação, portanto, encontra-se claramente estabelecida no título, inclusive quanto ao percentual devido por cada genitor (50%), não sendo necessária prévia liquidação em procedimento autônomo. A liquidação pode ocorrer na própria fase de cumprimento, mediante a apresentação dos comprovantes das despesas, como de fato ocorreu.

Ademais, cumpre destacar que o magistrado de origem, com zelo e técnica, determinou que a contadoria judicial elaborasse planilha de cálculo, observando a proporção de 50% das despesas extraordinárias comprovadas nos autos e deduzindo os pagamentos já realizados pelo executado. Tal providência garante a liquidez e exatidão do valor a ser executado, preservando o direito de defesa do agravante e evitando eventual excesso de execução.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que as despesas extraordinárias, quando previstas no título judicial, podem ser executadas juntamente com a pensão alimentícia regular, desde que devidamente comprovadas, como se observa no caso em análise
. A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO JUDICIAL – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA TRANSAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No acordo judicial celebrado entre os genitores dos Agravados foi pactuado o dever
do
Recorrente pagar a pensão alimentícia no valor de três
salários mínimos
e, também, metade os gastos extraordinários dos Recorridos. Escorreita, portanto, a inclusão das despesas extraordinárias no cálculo exequendo
.

(TJ-MT 10184078820228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5083324-75.2024.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA AGRAVANTE: SEBASTIÃO MÁXIMO DE OLIVEIRA JÚNIOR AGRAVADOS: VICTOR MÁXIMO DE OLIVEIRA BATISTA e GABRIEL DE OLIVEIRA BATISTA RELATOR: DR. CLAUBER COSTA ABREU - Juiz substituto em 2o grau EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA TRANSAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE
CÁLCULOS .
DECISÃO MANTIDA.
I - Não há falar em inexigibilidade do título executivo, quando a parte exequente busca o cumprimento de acordo de alimentos homologado judicialmente, o qual prevê o dever
do
recorrente pagar a pensão alimentícia no importe de 20% do seu salário líquido e, também, o rateio, entre os genitores, das despesas extraordinárias expressamente previstas dos alimentandos
. II - A impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de excesso de execução pressupõe a apresentação de demonstrativo de cálculo pelo executado, o qual deve indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação (art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC
) .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5083324-75.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). CLAUBER COSTA ABREU, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por fim, também não procede a alegação de cerceamento de defesa e de "decisão-surpresa". O agravante foi devidamente citado nos autos de origem, apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 191006920), e teve seus argumentos analisados pelo juízo a quo, que determinou providências adequadas para apuração do valor efetivamente devido, com dedução dos pagamentos comprovados.

A decisão agravada não se baseou em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, tampouco impediu o exercício do contraditório pelo executado. Pelo contrário, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial justamente para apurar com precisão o valor devido, preservando os interesses de ambas as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025